Tribunal: TJSP
Processo: 2039182-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação – Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da intempestividade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação – Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da intempestividade – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2039182-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LEDA GUBEISSI SALLUM, são embargados WU LI HSUEH CHANG e CHANG TIEN
KIANG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039182-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.378 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2039182-61.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Leda Gubeissi Sallum
Embargados: Wu Li Hsueh Chang; Chang Tien kiang
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0004281-29.2019.8.26.0100)
Juiz (a):
Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO N.o 44.378
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança
Contrato de
locação Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença em razão da intempestividade Decisão
mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 79/85
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra as rr.
decisões trasladadas a fls. 81/82 e 92/93 (fls. 60/61 e 63/64 dos autos
principais), proferidas nos autos da ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança, fundada em contrato de locação, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, rejeitou a impugnação oferecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039182-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.378 - fss
3
executada (ré), ora agravante, em razão da intempestividade. Em embargos de
declaração a agravante (executada), ora embargante, argui, em síntese, que há
omissão no acórdão, em razão da manutenção da r. decisão proferida no caso
vertente em relação ao excesso de execução; que no caso em tela
independentemente da intempestividade da impugnação apresentada a
questão de excesso de execução é matéria de ordem pública; que não se há de
falar em preclusão; que há excesso de execução.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039182-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.378 - fss
4
agravada do douto juiz de primeiro grau que não acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença em razão de sua intempestividade diante das
arguições de excesso de execução e ausência de intimação pessoal para o
pagamento do valor exequendo questionado no caso vertente.
Nota-se que a questão de excesso de execução foi
analisada pelo Juízo, razão pela qual não se há de falar em excesso de
execução tal como pleiteia a agravante (executada), ora embargante, ou seja,
“o exequente limitou-se a executar os valores objeto do acordo e as prestações vencidas
após, com os encargos de mora, na forma do artigo 323, do Código de Processo Civil, não
havendo excesso”.
Além disso, a turma julgadora esclareceu que no
caso ora sob exame, a “agravante sustenta excesso de execução, mas não demonstrou,
a princípio, o vício dos valores discutidos no caso ora sob exame, ônus que lhe incumbia
(art. 333, II, do CPC/1973; art. 373, II, do CPC/2015), tendo sido consignado pelo douto juiz
de primeiro grau que 'o exequente limitou-se a executar os valores objeto do acordo e as
prestações vencidas após, com os encargos de mora, na forma do artigo 323, do Código de
Processo Civil, não havendo excesso', razão pela qual não se há de falar em excesso de
execução” (fl. 84).
Inexiste omissão na decisão embargada. O que pode
existir é a discordância da embargante com a solução que foi dada ao ponto
controvertido, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante discorda do não
acolhimento de sua impugnação em relação ao excesso de execução, ou seja,
na realidade, o que pretende a embargante é o reexame da questão já
apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039182-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.378 - fss
5
embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais erros de
julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo contra o
julgamento de mérito do recurso, com caráter de infringência, incompatível
com os embargos de declaração opostos. Além disso, não incumbe ao
julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo
porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a
insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração”
(EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves,
j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039182-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.378 - fss
6
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica